Tribunal: TJDFT
Processo: 0717881-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717881-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANESSA GUIMARAES DE SALLES PEREIRA EMBARGADO: NR2 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 52770732 Pág.1/7, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora